Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711314-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ITAJIBA ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 87077362) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por ITAJIBA ANTONIO DE OLIVEIRA, deferiu a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente a “autorizar e custear o transplante hepático do autor, no hospital credenciado, tomando as providências necessárias para tanto, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 300.000,00”. Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura da intervenção cirúrgica da parte agravada devido à avaliação que a situação do autor não se enquadraria na previsão de cobertura obrigatória, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente a Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que o transplante hepático indicado pelo médico assistente teria se caracterizado como procedimento eletivo, o que afastaria o requisito da urgência. Defende o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a ausência também da probabilidade do direito alegado, sustentando, ainda, que o aludido rol de procedimentos seria taxativo, na forma que entende ser a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem assim a redução do valor das astreintes ou ampliação do prazo para cumprimento da determinação. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 24443858), tenho que, ao menos em caráter prefacial, resta garantido o processamento do recurso. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, nem tampouco se constata que da imediata produção de seus efeitos decorre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela operadora agravante e que, consoante se afere dos relatórios médicos que acompanharam a inicial (ID 87044803), trata-se de pessoa de 59 anos, portadora de cirrose hepática, inscrito no sistema nacional de transplante, e que aguarda oportunidade para realização de transplante que fora qualificado como único tratamento definitivo, ante a insuficiência do tratamento conservador. Na oportunidade, o médico assistente, Dr. André Conde Watanabe, CRM/DF 15.596, indicou a realização de transplante hepático com doador cadáver, cuja cobertura fora negada pela agravante sob o argumento de que o “procedimento solicitado não autorizado por não atender a diretriz de utilização (DUT) do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS” (ID 87044808). Diante dos fatos descritos do relatório médico mencionado, depura-se que a cirurgia de transplante de fígado representa oportunidade ímpar à parte agravada de tentar recuperar seu estado de saúde e até mesmo de salvar a vida do participante, pelo que o procedimento se revela, de fato, indispensável, e não poderiam ter sido negados pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Da prova documental colacionada aos autos pelo autor na inicial, notadamente os laudos exarados pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de transplante imediato do agravado, que corria risco de degradação importante de seu estado de saúde no momento do atendimento pelo médico assistente, que relata “alteração importante dos parâmetros de função hepática” (ID 87044803, fl. 4). A solicitação da aludida modalidade de intervenção é, portanto, pertinente ao tratamento da mazela que acomete o autor (cirrose hepática), e a indicação específica visa o controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do paciente-participante, a saber, que “os pacientes nessa condição apresentam elevada mortalidade e que o transplante hepático representa o único tratamento definitivo”, salientando, ademais – e ao contrário do elencado pelo agravante -, que o “transplante hepático não é um procedimento eletivo” (grifo nosso). Outrossim, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da Agência Nacional de Saúde – ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. E, no caso em apreço, o plano de saúde agravante aponta ser a modalidade de cirurgia indicada pelo médico assistente destinada ao tratamento de cirrose hepática (transplante hepático), calcando sua negativa tão somente na sua análise objetiva de que o procedimento não estaria previsto no Rol Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A atual situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado, visto que chancelado por ato médico que se sobrepõe à análise diagnóstica realizada pelo plano de saúde para fundamentar sua negativa de cobertura, ainda que sob o argumento de que o rol de cobertura seria taxativo. Relativamente aos precedentes trazidos pela agravante oriundos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, notadamente o Resp. 1.733.013/PR, cumpre ressaltar que, naquela oportunidade, ao decidir o caso concreto, o STJ expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido da taxatividade do rol de procedimento da ANS. No entanto, o precedente invocado pelo agravante não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Confira-se: Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1.889.818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Tampouco há se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 955, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/participante, ora agravado, de se beneficiar de procedimento complexo e cuja oportunidade de se realizar depende de inúmeros fatores, bem assim que sua manutenção na fila de transplantes pode implicar supressão da própria vida. Para além da probabilidade no direito alegado pelo autor, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Cumpre mencionar, no tocante ao pleito atinente à minoração das astreintes, bem assim da ampliação do prazo para cumprimento, que tendo a parte comprovado na origem o cumprimento da decisão, nada há a ser analisado liminarmente. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator